Tribunal: STF
Processo: ARE 691437
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Além de a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à “subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material - perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita” – paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral.



    Consoante destacado em recente precedente desta Turma, “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012).



    Agravo conhecido e não provido.